Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. A correção monetária serve para recomposição do valor real da moeda, não é um acréscimo do montante da dívida e é sobre o valor atualizado da causa que incide a multa por litigância de má-fé. 2. Os bens indisponibilizados pela Justiça Federal não servem para garantir o juízo. 3. O benefício legal do art. 916 do Código de Processo Civil, assegurado ao devedor que pretende parcelar o débito exequendo, não incide sobre o cumprimento de sentença, nos termos do § 7o do referido dispositivo. 4. Não havendo, nas razões de irresignação, qualquer motivo para declinar do entendimento esposado no r. decisório agravado, revela-se desamparada a pretensão recursal. 5. Agravo interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 494, inciso I, 502, 525, inciso V, e 805, todos do Código de Processo Civil; 667 do Código de Processo Civil de 1973; bem como 884 do Código Civil, sustentando que a manutenção do julgado ofende a coisa julgada e implica excesso de execução. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSE para ilustrar a suposta divergência. Em sede de contrarrazões, Centro Empresarial Varig requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Marcio de Souza Polto (OAB/SP 144.384) e Gledson Marques de Campos (OAB/SP 174.310). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 494, inciso I, 502, 525, inciso V, e 805, todos do Código de Processo Civil; 667 do Código de Processo Civil de 1973; bem como 884 do Código Civil. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já se manifestou a Corte Superior em julgamento de caso análogo: “Para se chegar a conclusão diversa da que chegou o eg. TJSC, que entendeu pela inexistência de excesso de execução e de ofensa a coisa julgada, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial nos termos da Súmula no 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1237432/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam realizadas em nome dos advogados Marcio de Souza Polto (OAB/SP 144.384) e Gledson Marques de Campos (OAB/SP 174.310). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009